Tribunal: TJDFT
Processo: 0748281-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AQUISIÇÃO COM VALORES ORIUNDOS DA PRÁTICA DE CRIMES. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. INTERESSE AO PROCESSO. PRESENTE. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.

I - Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP, a regra é que seja mantida a constrição de objetos vinculados a crimes, somente sendo possível a restituição quando não mais interessarem à continuidade investigativa ou processual e não existir dúvida quanto ao direito de quem postular.

II - Diante da probabilidade de que o veículo possa ter sido adquirido com valores oriundos da prática de crimes por organização criminosa supostamente formada pela apelante, mostra-se inviável a restituição do veículo.

III - Recurso conhecido e desprovido.